Tribunal: TJDFT
Processo: 0714829-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714829-43.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA, ROSANGELA GONCALVES DE MOURA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 112 DESPACHO Chamo o feito a ordem. Compulsando os autos observo que, fui Relator do recurso de apelação interposto contra sentença anteriormente proferida, conforme se observa o acórdão de Id. 23554115, o qual transitou em julgado em 06/04/2021 (Id. 24659380). Sendo assim, e, em observância que a partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível, de modo que, ao se considerar a data de interposição de novo recurso (08/09/2021 – Id. 30441254), contra uma nova sentença, a retomada da marcha processual deve observar a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual determino a redistribuição destes autos, cabendo à Secretaria promover as diligências necessárias a tal finalidade. Publique-se. Intime-se. Brasília,3 de março de 2022 15:43:19. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA